Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. “( ) 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (AgInt no AREsp n. 2.218.207/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). No entanto, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema 1082, STJ).
2. No caso, embora a agravante tenha, dentro do prazo de 60 dias, notificado a agravada no sentido de não haver mais interesse na manutenção do contrato, o pacto deve ser mantido, tendo em vista que a agravada se encontra em tratamento de doença grave – câncer -, conforme se depreende do relatório médico acostado aos autos (paciente “portadora de diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio, grau 3, CID-10 C54”. “A paciente tem doença metastática não podendo interromper o tratamento com perda do convênio o que pode acarretar a sua morte”).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.